Tribunal: TJBA
Processo: 0531604-16.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0531604-16.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROSANGELA MADALENA TEIXEIRA FERREIRA FARIAS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO E REALIZAÇÃO DE EXAME. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. MESMA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. SÚMULA Nº 421 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. Tratando-se de causa patrocinada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, a condenação do Estado da Bahia em honorários sucumbenciais é incabível, na medida em que a Defensória é órgão público integrante do Poder Executivo que a criou, não podendo recolher honorários sucumbenciais decorrentes de condenação contra a Fazenda Pública Estadual, conforme Súmula nº 421 do STJ. A Súmula nº 421 do STJ foi editada no ano de 2010 e, na sua elaboração, levou-se em consideração a autonomia funcional, administrativa e financeira do Órgão, tendo surgido após o advento da EC nº 45/2004 e a entrada em vigor da Lei Complementar nº 132/09 (que incluiu o inciso XXI no art. 4º da LC nº 80/94), de modo que tais dispositivos não poderiam ter sido desconsiderados pelo Tribunal Superior na formação do precedente. A Lei Orgânica e o Estatuto da Defensoria Pública do Estado da Bahia (Lei Complementar nº 26/2006) isentam todas as pessoas jurídicas de direito público da administração direta e indireta do Estado do ônus de arcar com honorários advocatícios de sucumbência, em favor deste órgão. A Lei Estadual nº 11.045/2008, que criou o Fundo de Assistência Jurídica da Defensoria Pública do Estado da Bahia, também dispõe que constituem receitas do fundo as verbas de sucumbência em que a Defensoria Estadual atuar, excetuando-se as ações contra entes da Administração Direta e Indireta. Os honorários advocatícios, em razão da aplicação do princípio da sucumbência, nas ações em que qualquer dos seus representantes tiver atuado, são devidos à Defensoria Pública do Estado da Bahia, exceto em relação às pessoas jurídicas de direito público da administração direta e indireta do Estado, excluídos da isenção legal os entes municipais. Sentença mantida. Apelo improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0531604-16.2014.8.05.0001, em que é Apelante Rosangela Madalena Teixeira Ferreira Farias e Apelado o Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em negar provimento ao recurso. Sala das Sessões, em de de 2023. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça